Tribunal: TJPA
Processo: 0045230-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045230-54.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TANIA SUZUMURA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra Acórdão que manteve a ilegalidade da rescisão de contrato de plano de saúde da Embargada TANIA SUZUMURA, alegando omissão quanto à análise do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e sobre a comprovação de inadimplência superior a sessenta dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão quanto à análise da inadimplência e notificação, conforme o art. 13 da Lei nº 9.656/98, para efeito de rescisão de contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão não apresentou omissão, tendo analisado exaustivamente a questão da inadimplência e aplicação da legislação pertinente, verificando que a embargada efetuou o pagamento das parcelas questionadas.

4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração Conhecidos, porém Não Acolhidos.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem ao mero inconformismo da parte recorrente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e não acolher d
o recurso de Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0045230-54.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: ACORDÃO ID 5166848 e TANIA SUZUMURA

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 5310666), oposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do Acórdão (ID
5166848).

Em suas razões recursais (ID 5310666 - Pág. 2), a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão colegiada embargada seria omissa no tocante à análise do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, ao afirmar que o Acórdão não considerou a comprovação do período de inadimplência superior a sessenta dias.

Sustentou ainda que o Acordão foi omisso ao não ter verificado os documentos anexados que demonstram o envio de notificação extrajudicial a Embargada, no dia 16/07/2012.

Instada, a parte Embargada,
TÂNIA SUZUMURA
, apresentou Contrarrazões (ID 5412916), solicitando que sejam desprezados os argumentos procrastinatórios da Embargante, devido serem incongruentes com as provas juntadas nos autos, bem como que se mantenha todos os termos julgados por este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Contrariamente ao argumento da Embargante, o Acórdão abordou exaustivamente a questão da inadimplência e a aplicação da legislação pertinente. Conforme destacado na decisão colegiada, a análise dos autos mostrou que a Apelada efetuou o pagamento de todas as parcelas questionadas, conforme comprovantes de pagamento (ID 593925), além de não existir provas suficientes que corroborassem a alegação de inadimplência por parte da Embargada por mais de 60 (sessenta) dias. Vejamos:

Inicialmente,
a lei 9.656/98
, que disciplina os planos de saúde, veda a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora, salvo por fraude ou se o contratante deixar de pagar por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, como se lê:

Art. 13. (omissis)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

Da detida análise dos autos, observa-se que a
Apelada efetuou o pagamento de todas as parcelas
relativas aos meses de janeiro a julho de 2012, inclusive do mês de maio de 2012, conforme consegue comprovar no ID 593925, fls. 27/32.

A
Apelante deixou de cumprir com seu ônus de comprovar
(art. 373, II do CPC e art. 6º, VIII do CDC) que o inadimplemento decorreu por período superior a sessenta dias, ainda que não consecutivos, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

Logo, inarredável concluir pela ilegalidade da rescisão do contrato de plano de saúde da Apelada, pois não observados os requisitos insculpidos no
art. 13, II da Lei 9.656/98.

A exigência de notificação prévia também foi cumprida, conforme o acórdão, que se referiu ao AR enviado pela Embargante, recebido pela Embargada. Todavia, a notificação foi considerada insuficiente para justificar o cancelamento do plano, dada a comprovação do pagamento.

O Acórdão não apresentou qualquer vício inerente que justificasse a oposição dos presentes Embargos. As decisões foram fundamentadas com base nas provas dos autos e na legislação vigente, especificamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98, além da jurisprudência pertinente. Os argumentos da Embargante apenas refletem, em verdade, um mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscussão da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza contradição no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra, além de inexistir qualquer vício no Acórdão embargado a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO O ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Defiro o pedido constante em petitório de ID 13887177, para habilitar novos patronos ao processo.

Sendo assim, proceda a UPJ à habilitação dos advogados informados na procuração de ID 13887178.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/10/2024